Tribunal: TJDFT
Processo: 0745765-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMETIMENTO DE CRIME DOLOSO E FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. MAU COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. DECISÃO MANTIDA.

1 Reeducando que pretende reforma de decisão denegatória de livramento condicional, argumentando que a prática de crime doloso e falta grave cometida há mais de um ano não desabona seu comportamento e que o impedimento em razão de falta grave homologada pelo juízo implicaria bis in idem.

2 A avaliação do comportamento satisfatório deve considerar toda a execução da pena, conforme precedentes desta Casa e dos tribunais superiores, sendo certo que o fato de ter cometido outras faltas médias e graves, dentre elas, a prática de crime doloso, no decurso da execução penal, demonstra que não está, ainda, apto ao retorno integral ao convívio social. Ademais, o indeferimento do livramento condicional em razão de falta grave homologada pelo juízo não implica em bis in idem, pois a própria lei penal estabelece diferentes consequências para o cometimento de faltas disciplinares.

3 Agravo na execução penal desprovido.